Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO (“AD EXITUM”). PRETENSÃO ALCANÇADA POR MOTIVO ALHEIO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS CONTRATADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
1. As razões recursais abrangem os fundamentos da decisão objurgada, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa.
2. O ajuste firmando entre as partes, consiste em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, cuja remuneração só ocorre em caso de êxito da demanda judicial pela qual o causídico foi contratado; ou, em razão da sua efetiva atuação para o alcance do objeto contratual.
3. In casu, a nomeação do embargante ao cargo publico almejado se deu por motivo alheio à prestação dos serviços jurídicos contratados, não havendo que se falar, portanto, em êxito e, consequentemente, em honorários ad exitum.
4. A pretensão do embargado/apelante, de receber 02 salários brutos do embargante/apelado, após sua nomeação no cargo público, calcada na expressão “seja qual for a razão”, contida no instrumento contratual, mostra-se evidentemente abusiva, devendo ser afastada, já que vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva ao permitir o enriquecimento sem causa do contratado/embargado/apelante (art. 422 do CC).
5. Recurso conhecido e desprovido.